Tribunal: TJPA
Processo: 0003128-12.2002.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003128-12.2002.8.14.0028

APELANTE: ORLANDO FELIX DE AMORIM

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0003128-12.2002.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MARABÁ/PA (3ª VARA CRIMINAL)

APELANTE: FRANCISCO ORLANDO FÉLIX DE AMORIM (Ricardo Moura - Advogado)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES – JUIZ CONVOCADO

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PROVIMENTO. APLICAÇÃO EM SEU PATAMAR MÍNIMO. VIABILIDADE. TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS.

1. A decisão do Júri Popular foi condizente com a realidade posta, não sendo possível anular a decisão sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, somente porque não acolheu a tese defensiva.

2. É cediço que a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença é soberana, prevalecendo sempre que haja algum substrato probatório que a dê suporte, sendo certo que a decisão contrária à prova dos autos é aquela totalmente divorciada do caderno processual, soando absurda, abusiva e sem qualquer amparo, o que não se constata no caso em tela.

3. Não há que se falar em contrariedade à prova dos autos quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no inquérito policial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como foi o caso dos autos.

4. O recorrente faz jus à aplicação da atenuante da confissão, haja vista que este confessou o crime tanto em sede policial como em sede de instrução criminal, devendo ser reconhecida referida atenuante em favor do apelante. Entretanto, deixo de aplicá-la em respeito à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Viável a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante em face do crime de homicídio qualificado, vez que operada a necessária reforma na fundamentação dos vetores do art. 59 do Código Penal, todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao recorrente, devendo a pena-base ser redimensionada para seu patamar mínimo legal, ou seja, 12 (doze) anos de reclusão.

6.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA RECONHECER A ATENUANTE DA CONFISSÃO, MAS SEM APLICÁ-LA, EM RESPEITO Á SÚMULA 231 DO STJ, E PARA REDIMENSIONAR A PENA PARA UM PATAMAR PRÓXIMO AO SEU MÍNIMO LEGAL
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na 32ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre 17 a 25 do mês de outubro de 2022

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 25 de outubro de 2022.

Des. RONALDO MARQUES VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
FRANCISCO ORLANDO FÉLIX DE AMORIM
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Marabá/PA que, após condenação pelo Conselho de Sentença, nas penas do art. 121, § 2º, IV do Código Penal, lhes impôs a pena total de 14 (catorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Pontua a denúncia que no dia 26 de janeiro de 2002, por volta de 20h00, na Rod. PA 150, na altura do km 35, Vila Cedrinho, Zona Rural do município de Marabá, a vítima Izaquiel Ferreira Costa, teve sua vida ceifada pelo indivíduo Francisco Orlando Félix de Amorim, que desferiu na vítima duas punhaladas que lhe causaram a morte.

Relata a denúncia, que os denunciados passaram a fazer provocações na frente da residência da vítima, que saiu com um facão, ocasião em que deu uma lambada no denunciado Jerônimo Amorim, que o dominou para que Orlando apunhalasse Izaquiel.

Após o cometimento dos fatos, os denunciados se evadiram do distrito da culpa:

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra os indigitados, imputando-lhes o delito previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV c/c o art. 29, ambos do Código Penal pelo assassinato de Izaquiel Ferreira Costa.

Após regular instrução, o magistrado
a quo
pronunciou os acusados pelo delito 121, § 2º, inciso IV c/c o art. 29, ambos do Código Penal, decisão da qual não houve interposição de recurso em sentido estrito (fls. 119/119v.).

Os réus foram submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri em 27/02/2018, tendo, o Conselho de Sentença (fls. 167/168), reconhecido a responsabilidade criminal apenas do réu Orlando Félix Amorim, condenando-o pelo delito previsto no art. 121. § 2º inciso IV, do Código Penal, mas absolvendo os demais denunciados Tadeu Félix Amorim, Tarcizio Félix Amorim e Jerônimo Félix Amorim.

Ao sentenciar (fls. 169/171), o magistrado
a quo
aplicou-lhe a reprimenda corporal de 14 (catorze) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, decisão esta que foi objeto de recurso, com fundamento no art. 593, inciso III, alíneas ‘c’ e ‘d’, do Código de Processo Penal.

Às fls. 182/190, a defesa do apelante apresenta suas razões, onde argumenta que a decisão que condenou o recorrente deve ser anulada para que outro Júri seja realizado, pois, a seu ver, esta foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Requer a defesa do apelante, o reconhecimento da atenuante da confissão, tendo em vista que o recorrente confessou por ocasião do julgamento pelo tribunal do júri, ter aplicado as facadas que levaram à óbito a vítima Izaquiel Ferreira Costa.

Alternativamente, requer o redimensionamento da pena-base aplicada em face do apelante para que esta seja fixada em seu patamar mínimo legal, uma vez que que todas as circunstâncias judiciais devem ser valoradas em favor do recorrente.

Em contrarrazões (fls. 191/196), a Promotora de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo.

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira salame se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório
.

À revisão.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

A defesa aduz que o julgamento é contrário à prova dos autos, ao argumento de que “
da ausência de provas mínimas de autoria e materialidade delitiva, respeitando assim o Princípio
in dubio pro réo
, nos termos do art. 386, V, do CPP, por ser medida da mais salutar e lídima justiça”
.

Inicialmente cabe destacar que a Constituição Federal atribuiu a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri, garantindo expressamente a soberania do veredicto.

Assim, a anulação do julgamento somente pode ocorrer quando a decisão do Conselho de Sentença estiver totalmente dissociada do conjunto probatório produzido, não encontrando amparo em qualquer prova produzida.

(...) A expressão "julgamento manifestamente contrário à prova" exige dissensão evidente entre o suporte fático probatório contido nos autos e a decisão do Conselho de Sentença. (Acórdão n. 693613, 20101110019898APR, Relator: Mario Machado, 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 11/07/2013, Publicado no DJE: 17/07/2013. Pág.: 204).

No caso dos autos, a decisão dos jurados está consoante o conjunto probatório produzido, tendo o Conselho de Sentença optado pelo acolhimento da versão sustentada pelo órgão de acusação. Veja-se:

A materialidade delitiva encontra-se atestada pelo Laudo Necroscópico acostado às fls. 12/13 e pelas provas orais coligidas aos autos.

Quanto a autoria do crime, o Conselho de Sentença concluiu que o réu teria praticado o crime de homicídio contra a vítima Izaquiel Ferreira Costa, na medida que este confessou o crime durante o julgamento pelo Tribunal do júri da Comarca de Marabá, ocasião em que confessou que aplicou os dois golpes que levaram à óbito a vítima.

In casu
, as testemunhas Sandra Barros Costa e Maria de Fátima barros Costa, ao prestarem declarações perante o Plenário do Tribunal do Júri, relataram minuciosamente como os fatos ocorreram, até o desfecho final com a aplicação dos golpes de punhal pelo recorrente que levou à morte a vítima Izaquiel.

A defesa do apelante argumentou que não existe qualquer prova de que o recorrente tenha praticado o crime pelo qual fora denunciado, pois, inclusive não existe nos autos a materialidade do crime, razão pela qual entende que este deveria ser absolvido da referida acusação.

Entretanto, diferentemente do que alega a defesa do apelante, a materialidade do crime – Laudo Necroscópico – acostado às fls. 12/13, confirma que a morte da vítima Izaquiel Ferreira Costa veio à óbito em consequência de hemorragia aguda maciça, causada por agressão física por arma branca e lesão pulmonar esquerda e do fígado.

Ademais, o próprio apelante confirmou no Plenário do Tribunal do Júri que realmente aplicou os golpes na vítima que o levaram à óbito, fato este, inclusive, foi corroborado pelo seu irmão Jerônimo Félix Amorim, que perante o Conselho de sentença que confirmou que foi seu irmão Francisco Orlando que aplicou as punhaladas na vítima.

Assim, não há falar-se em condenação manifestamente contrária à prova dos autos, pois a decisão dos Jurados tem respaldo na prova oral produzida no Plenário do Tribunal do Júri, não havendo, portanto, motivo para se desconsiderar o que foi decidido pelo Conselho de Sentença.

Portanto, não se vislumbra em que ponto a decisão do Conselho de Sentença seria contrária à prova dos autos. Os jurados, frente à prova colhida, optaram por afirmar a autoria e materialidade do crime, imputando-a ao acusado o delito ora em análise. E a opção está respaldada em elementos sérios de convicção, colhidos durante a instrução.

A decisão, portanto, não é arbitrária e está fundada em elementos de convicção colhidos na instrução. Em outras palavras, não há se falar em decisão contrária à prova dos autos.

Sobre o tema, anota Guilherme de Souza Nucci:

“Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária dissociada do conjunto fático-probatório produzido, e não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria (...)” (Código de Processo Penal Comentado. 11ª ed. 2012. p. 1032).

Nesse contexto, o recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença.

Dessa forma, verifico que há provas nos autos a respaldar a decisão tomada pelo Tribunal do Júri quanto à condenação do recorrente pelo crime de homicídio qualificado, e que, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido, conforme ementa do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“(...)

4. Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de qualquer das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

7. Agravo regimental não provido

(AgRg no AREsp 1287097/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018).

E ainda:

(...)

3. Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto

caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos.

4. Decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.

5. O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas.

6.

Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, que, no caso, decidiu pela condenação do réu.

10. Habeas corpus não conhecido.

(HC 356.851/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 28/11/2016).

Dessa forma, as referidas declarações, bem como pela confissão do recorrente e tudo o mais que consta dos autos, deixam-me convicto de que a decisão do Júri Popular foi perfeitamente condizente com a realidade posta, não sendo possível anular a decisão sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, somente porque não acolheu a tese defensiva.

2.
DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

A defesa do recorrente
Francisco Orlando Félix de Amorim
requer o
reconhecimento da atenuante da confissão
, tendo em vista que o acusado confessou o delito em durante o julgamento pelo Tribunal do júri.

Com razão o apelante, conforme passo a analisar.

Conforme verifico das declarações prestadas pelo recorrente perante o Conselho de Sentença, este confessou a autoria do crime pelo qual foi condenado, narrando com detalhes como se desenrolaram os fatos narrados na denúncia, não havendo qualquer dúvida de que o acusado fora o autor do delito, razão pela qual pontuo que o apelante faz jus ao benefício previsto no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal.

Entretanto, o magistrado de primeiro grau, apesar da confissão do recorrente, não reconheceu referida atenuante por ocasião da realização da dosimetria da pena.

2.
EXACERBAÇÃO DA PENA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

Quanto à dosimetria da pena imposta ao recorrente pelo crime de homicídio qualificado, anoto que razão assiste ao recorrente, conforme passo a analisar.

O Apelante sustenta que o magistrado sentenciante incorreu a erro na análise das circunstâncias judiciais negativadas. Para melhor entendimento, destaco trecho da sentença na parte que interessa:

“(...)

O
motivo do crime
decorreu de um mero desentendimento durante uma roda de bebidas no bar da vítima, de somenos importância, portanto, devendo ser sopesada negativamente.

As
circunstâncias
do cometimento do crime pesam contra o acusado, devendo ser mais gravemente punido o ato de desferir dois golpes de faca em uma pessoa em situação de embriaguez.

(...) Diante das circunstâncias judiciais acima analisadas fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão. (...).

Pois bem, verifico que foram negativados os seguintes vetores: os
motivos
e

as
circunstâncias do crime
.

A teor do disposto na
Súmula 17
deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Nesse diapasão, destaco que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

O princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Quanto aos
motivos do crime
, o magistrado de primeiro grau valorou negativamente tal circunstância ao argumento de que o delito decorreu de um
“mero desentendimento durante uma roda de bebidas no bar da vítima, de somenos importância, portanto, devendo ser sopesada negativamente”.
Entretanto, pontuo que tal circunstância não fora quisitada pela Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Marabá, pois por ocasião dos debates, o Ministério Público requereu a condenação dos réus apenas pela prática de homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da ́vítima.

Assim, inviável a manutenção negativa dos
motivos do crime,
uma vez que, como ao norte delineado
,
o motivo fútil fora afastado pelo representante ministerial, o qual requereu a condenação dos acusados somente pelo inciso IV, do § 2º, do art. 121, do Código Penal.

Relativamente ao aumento da pena em razão das
circunstâncias do crime
, pontuo que esta fora apreciada pelo Conselho de Sentença, constituindo a qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois, conforme consta dos autos, a vítima estava imobilizada no momento em que foi apunhalado pelo recorrente, razão pela deixo de valorar referida circunstância para se evitar o
bis in idem
,

Nesta esteira, havendo apenas o reconhecimento pelo Conselho de Sentença das
circunstâncias do crime
para qualificar o crime, e, com fulcro no art. 59 do CP e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
fixo a pena-base em face do apelante
em 12 (doze) anos de reclusão
, e pagamento de 10 (dez) dias-multa), a razão de um 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos

Na segunda fase de aplicação da pena não vislumbro a presença de agravantes, porém, verifico a presença de circunstância atenuante da confissão prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, entretanto, tendo em vista que esta não pode ser fixada aquém de seu mínimo legal, em respeito à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, deixo de aplicá-la, mantendo a reprimenda corporal temporariamente nesse patamar.

Na terceira fase, não verifico nenhuma causa de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena em 12 (doze) anos de reclusão

Com efeito, tendo restado a pena definitiva fixada no patamar ao norte mencionado, entendo que o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o inicialmente fechado, nos moldes do que determina o art. 33, § 2º, “a”, da Lei Penal, e em consonância com a jurisprudência deste Tribunal e dos Tribunais Superiores.

Mantenho as demais determinações aplicadas pelo magistrado de primeiro grau na sentença condenatória em face do recorrente.

Em razão do exposto, dou parcial provimento ao recurso em face do apelante, para reconhecer a atenuante da confissão em favor do recorrente, mas sem aplicá-la, em respeito à súmula 231 do STJ, bem como para redimensionar a reprimenda corporal para seu mínimo legal, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 25 de outubro de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 26/10/2022